Tribunal: STJ
Processo: 0309847-22.2025.3.00.0000
Classe: RECLAMAçãO
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
AgInt na RECLAMAÇÃO No 49724 - ES (2025/0309847-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: GENIVAL AGUIAR DE ALMEIDA
ADVOGADA
: GLÁUCIA LIMA SCARAMUSSA - ES011303
AGRAVADO
: COOPERATIVA MISTA ROMA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
RECLAMADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NA
RECLAMAÇÃO.
SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. "
f
A reclamação (art. 105, I, , da Constituição da República) tem por
finalidade tornar efetivas as decisões proferidas, no próprio caso concreto, em
que o reclamante tenha figurado como parte, não servindo para a
preservação da jurisprudência desta Corte ou, ainda, como sucedâneo recusal
" (AgInt na Rcl 36.756/MG, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,

SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
DJe
.
20/8/2019,
23/8/2019)
2. A parte ajuizou reclamação contra decisão da origem sem alegar o
descumprimento de alguma determinação do STJ proferida em processo do
qual fez parte. Apenas sustenta a inobservância, pelo órgão reclamado, de
julgados do STJ em outro feito, o que não viabiliza o processamento da
reclamação.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao agravo
06/11/2025
12/11/2025,
interno, nos termos do voto do Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.
Documento eletrônico VDA52300442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 13/11/2025 16:58:59
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: 472e1b05-821d-4ef6-ae03-c5595a0fa8f1

Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira,
Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília,
.
13 de novembro de 2025

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA52300442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 13/11/2025 16:58:59
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: 472e1b05-821d-4ef6-ae03-c5595a0fa8f1

AgInt na RECLAMAÇÃO No 49724 - ES (2025/0309847-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: GENIVAL AGUIAR DE ALMEIDA
ADVOGADA
: GLÁUCIA LIMA SCARAMUSSA - ES011303
AGRAVADO
: COOPERATIVA MISTA ROMA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
RECLAMADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NA
RECLAMAÇÃO.
SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. "
f
A reclamação (art. 105, I, , da Constituição da República) tem por
finalidade tornar efetivas as decisões proferidas, no próprio caso concreto,
em que o reclamante tenha figurado como parte, não servindo para a
preservação da jurisprudência desta Corte ou, ainda, como sucedâneo
" (AgInt na Rcl 36.756/MG, Relator Ministro MARCO AURÉLIO
recusal

BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
, DJe
).
20/8/2019
23/8/2019
2. A parte ajuizou reclamação contra decisão da origem sem alegar o
descumprimento de alguma determinação do STJ proferida em processo do
qual fez parte. Apenas sustenta a inobservância, pelo órgão reclamado, de
julgados do STJ em outro feito, o que não viabiliza o processamento da
reclamação.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA (Relator):
se de agravo interno (fls. 171-184) interposto contra decisão desta relatoria que
indeferiu liminarmente a reclamação (fls. 165-167).
O agravante sustenta que (fl. 175):
(...) não busca rediscutir matéria fático- probatória ou utilizar a Reclamação
como instrumento recursal alternativo. O que se pretende é o
reconhecimento de que a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do
Documento eletrônico VDA50736372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 22/09/2025 16:31:35
Código de Controle do Documento: 6f0ceec4-06b5-4413-b595-1cf4ffddbba1

Estado do Espírito Santo, ao aplicar automaticamente o Tema 312/STJ, sem
realizar o necessário distinguishing, afrontou a autoridade da jurisprudência
desta Corte, bem como a Súmula 35 do STJ, configurando hipótese de
cabimento excepcional da Reclamação.

Reafirma as teses apresentadas na inicial da reclamação.
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
É o relatório.
VOTO
A
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA (Relator):
insurgência não merece acolhida.
O agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da
decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos
(fls.165-167):
Trata-se de reclamação constitucional ajuizada com base no art. 988 do CPC
/2015, contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.
A parte reclamante sustenta que "o entendimento dominante caminha no
sentido da inaplicabilidade do Tema 312 em situações como a dos autos. A
ausência de sopesamento da legislação consumerista aplicável resultou
numa decisão teratológica, incompatível com o ordenamento jurídico vigente,
que não pode ser admitida pelo Poder Judiciário. Permitir que prevaleça tal
entendimento é chancelar uma situação de desigualdade, onerosidade
excessiva e desequilíbrio contratual, expressamente rechaçados pelo CDC"
(fl. 5).
Aduz que a "decisão que deferiu a retenção, até o término do grupo, do
montante total da taxa de administração, incluindo o valor cobrado além do
limite contratualmente previsto (23%), viola frontalmente os princípios da
legalidade e da segurança jurídica" (fl. 9).
Requer a procedência da reclamação.
É o relatório.
Decido.
A Constituição Federal prevê, em seu art. 105, I, "f", os casos de reclamação
ao STJ. Confira-se:
Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça:
Documento eletrônico VDA50736372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 22/09/2025 16:31:35
Código de Controle do Documento: 6f0ceec4-06b5-4413-b595-1cf4ffddbba1

I - processar e julgar, originariamente:
(...)
f) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da
autoridade de suas decisões;
(...)
A parte reclamante nem sequer aponta algum julgado desta Corte Superior
eventualmente descumprido pelo órgão reclamado, com determinação
proferida em processo do qual fez parte.
Em vista disso, cumpre acrescentar que eventual insurgência, caso
existente, deve ser deduzida por intermédio do instrumento processual
adequado, na instância correta. A propósito:
RECLAMAÇÃO. UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. NÃO
CABIMENTO.
1. A Reclamação é instrumento de matriz constitucional cuja função
precípua é preservar a competência do Superior Tribunal de Justiça,
bem como resguardar a autoridade de suas decisões. É nesse sentido
o teor do art. 105, I, 'f' da Constituição Federal, e do art. 187 do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
2. Com base nos referidos dispositivos, a utilização da reclamação sob
a alegação de contrariedade à interpretação à lei federal adotada pelo
STJ é repelida pela jurisprudência desta Corte Superior, segundo a
qual a reclamação presta-se somente a preservar a sua competência
ou garantir a autoridade de seus julgados tomadas no próprio caso
concreto, não sendo viável como sucedâneo recursal (v.g. AgRg na
Rcl 3512 / DF, Segunda Seção, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Dje
).
29/6/2009
[...]
4. Reclamação não conhecida.
(Rcl n. 2.837/RJ, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
, DJe
.)
11/5/2011
17/5/2011
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STJ OU
DE DESCUMPRIMENTO DE SUAS DECISÕES. UTILIZAÇÃO
INDEVIDA
COMO
SUCEDÂNEO
RECURSAL.
PRETENSÃO
MANIFESTAMENTE INCABÍVEL.
Documento eletrônico VDA50736372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 22/09/2025 16:31:35
Código de Controle do Documento: 6f0ceec4-06b5-4413-b595-1cf4ffddbba1

1. A decisão que nega provimento a recurso de agravo de instrumento
desafia a interposição de agravo regimental.
2. É incabível a utilização de reclamação como sucedâneo recursal.
Precedentes: AgRg na Rcl 6.199/SP, Relatora Ministra Nancy
Andrighi, Segunda Seção, DJe
; Rcl 7.415/SP, Relator
19/12/2011
Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, DJe
; e AgRg na
23/3/2012
Rcl 5.751/DF, Relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe
.
9/9/2011
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg na Rcl n. 8.375/RJ, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
, DJe
.)
9/5/2012
15/5/2012
Em tal conjuntura, não se encontram presentes os requisitos constitucionais
para a propositura da reclamação.
Diante do exposto, com fundamento no art. 34, XVIII, do RISTJ, INDEFIRO
LIMINARMENTE a presente reclamação.
Publique-se e intimem-se.

A parte ajuizou reclamação contra decisão da origem sem alegar o
descumprimento de alguma determinação do STJ contida em processo do qual fez
parte, sustentando a inobservância, pelo órgão reclamado, de entendimentos
pronunciados pelo STJ em outro feito.
Constata-se que a parte reclamante pretende fazer uso da reclamação como
sucedâneo recursal, com o objetivo de, supostamente, conformar a decisão impugnada
à suposta orientação do STJ, o que, entretanto, não se admite na presente via.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS
DO ART. 988 DO CPC/2015. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO
RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A reclamação (art. 105, I,
, da Constituição da República) tem por
f
finalidade tornar efetivas as decisões proferidas, no próprio caso concreto,
em que o reclamante tenha figurado como parte, não servindo para a
preservação da jurisprudência desta Corte ou, ainda, como sucedâneo
recursal.
2. Após a utilização de todas as vias recursais disponíveis, o reclamante
propõe a presente reclamação com a nítida pretensão de insistir em tese
jurídica reiteradamente rechaçada, finalidade que não se coaduna com as
hipóteses constitucionais de seu cabimento.
Documento eletrônico VDA50736372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 22/09/2025 16:31:35
Código de Controle do Documento: 6f0ceec4-06b5-4413-b595-1cf4ffddbba1

3. Agravo interno desprovido.
(AgInt na Rcl 36.756/MG, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
, DJe
.)
20/8/2019
23/8/2019

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NA
RECLAMAÇÃO.
ADEQUAÇÃO DO JULGADO IMPUGNADO À JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
SÚMULA. DESCABIMENTO. CONTROLE DA APLICAÇÃO, NO CASO
CONCRETO,
DE
TESE
REPETITIVA
FIRMADA
PELO
STJ.
INADMISSIBILIDADE.
1. É incabível o manejo da reclamação como sucedâneo recursal, com vistas
a adequar o julgado impugnado à jurisprudência do STJ, mesmo que
consolidada em súmula. Precedentes.
2. Consoante definido pela Corte Especial na Rcl 36.476/SP, não é cabível o
ajuizamento de reclamação com vistas ao controle da aplicação, no caso
concreto, de tese firmada pelo STJ em recurso especial repetitivo.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt na Rcl 36.771/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em
, DJe
.)
30/06/2020
03/08/2020

Assim, não procedem as razões recursais, incapazes de alterar os
fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50736372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 22/09/2025 16:31:35
Código de Controle do Documento: 6f0ceec4-06b5-4413-b595-1cf4ffddbba1

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
AgInt na Rcl 49.724 / ES
Número Registro: 2025/0309847-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50131875420248080000 50183582220218080024
Sessão Virtual de
a
06/11/2025
12/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
RECLAMANTE : GENIVAL AGUIAR DE ALMEIDA
ADVOGADA
: GLÁUCIA LIMA SCARAMUSSA - ES011303
RECLAMADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
INTERES.
: COOPERATIVA MISTA ROMA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - CONSÓRCIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : GENIVAL AGUIAR DE ALMEIDA
ADVOGADA
: GLÁUCIA LIMA SCARAMUSSA - ES011303
AGRAVADO
: COOPERATIVA MISTA ROMA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
RECLAMADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
TERMO
Documento eletrônico VDA52268255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:56:31
Código de Controle do Documento: 2a26371d-f500-461e-91ff-78f7883a1d85

A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 06/11/2025
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Sr.
12/11/2025,
Ministro Antonio Carlos Ferreira.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy
Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 12 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52268255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:56:31
Código de Controle do Documento: 2a26371d-f500-461e-91ff-78f7883a1d85